Tribunal: TJDFT
Processo: 0740111-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com finalidade de prequestionamento, em que alega a suspensão do feito pelo STF, em razão do RE 905357 ED/RR. Alega ainda omissão em razão de suposta violação ao art. 169, §1o, I da CRFB e da ausência de previsão orçamentária para concessão do reajuste, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme já destacado no acórdão embargado, o presente processo não trata de concessão de reajuste salarial, mas implementação de adicional de insalubridade em grau médio conforme laudo pericial individualizado produzido pela própria Administração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.